Tribunal: STF
Processo: ARE 1539316
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gelco Gelatinas do Brasil Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo firmada nas ADIs 6040 e 6055. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada, aduz inaplicável o julgamento daquelas ações diretas ao caso e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS REGULAMENTADORES. ESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTAS DENTRO DAS BALIZAS LEGAIS. ART. 22, § 2º. ACRÉSCIMO DE DOIS PONTOS PERCENTUAIS. REGULAMENTAÇÃO QUE COMPETE AO PODER EXECUTIVO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 1º, IV; 3º, II; 37; 146-A, 149,§ 2º, I; e 153, § 2º, X e § 3º, III; 156, § 3º, II; e 170, IV, todos, da Constituição Federal. Assevera que a restrição indevida ao aproveitamento dos créditos adicionais do REINTEGRA, de que trata o artigo 22, § 2º, da Lei nº 13.043/14, deixa o contribuinte exportador em uma situação deficiente em termos de competitividade relativamente aos produtos similares estrangeiros. Sustenta que o REINTEGRA não é mero benefício fiscal ou subvenção econômica, uma vez que se trata propriamente de aplicação da imunidade objetiva prevista na Constituição Federal. Advoga que o Reintegra, criado para devolver os resíduos tributários remanescentes na cadeia de produção de bens exportados, não pode ter seus percentuais livremente alterados pelo Poder Executivo, a fim de garantir a imunidade das exportações. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecido o seu direito de apurar os créditos do Reintegra mediante a aplicação do percentual mínimo de 3%, bem como o de apurar e habilitação de tais créditos residuais não aproveitados nos 05 (cinco) anos anteriores à impetração do writ, devidamente atualizados pela taxa SELIC.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela ausência de ilegalidade nas alterações introduzidas pelo Poder Executivo aos percentuais de apuração dos créditos do REINTEGRA, uma vez que observados os limites estabelecidos na legislação de regência (Lei n. 13.043/2014) e no regular exercício de seu poder regulamentar. 



    Consignou, ainda, que o REINTEGRA, por se tratar de benefício fiscal, deve ser usufruído nas condições delimitadas pelo legislador ordinário. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    O REINTEGRA (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras), instituído pela Lei 12.546/2011 e reinstituído pelo art. 21 da Lei 13.043/2014, concerne a um incentivo fiscal que tem por objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção de bens exportados. 



    Na condição de benefício fiscal, deve, portanto, ser usufruído nas condições delimitadas pelo legislador ordinário, não havendo que se falar na existência de uma obrigatoriedade de que a lei que reinstituiu o REINTEGRA constitua instrumento apto a garantir uma integral desoneração às exportações. Nesse contexto, não se identifica afronta à matriz constitucional, o que impõe sejam afastadas as alegações de violação ao disposto no art. 149, § 2º, I, bem como aos demais preceitos constitucionais mencionados pela impetrante/apelante, a exemplo da livre iniciativa e da livre concorrência, da neutralidade fiscal e da igualdade.



    O art. 22, caput, da Lei 13.043/2014 estabelece que, no âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica que exporte bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito sobre a receita auferida com a respectiva exportação. Consoante previsão desse dispositivo legal, o crédito em apreço será apurado mediante aplicação de percentual a ser estabelecido pelo Poder Executivo. Por sua vez, o art. 22, § 1º, permite a apuração de créditos na exportação de determinados bens em percentuais que variam entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento), nos termos explicitados no art. 2º, § 7º, I, II, III e IV do Decreto 8.415/2015, que atualmente regulamenta o benefício em apreço.



    .....................................................................................................



    No que concerne aos referidos decretos, verifica-se que a insurgência do contribuinte está centrada no Decreto 9.393/2018, sob o argumento, em suma, de que teria violado a legalidade, pois reduziu o benefício fiscal por motivos alheios àqueles previamente definidos em lei. A insurgência não merece acolhida, tendo em vista que, consoante exposto acima, a lei estabeleceu os parâmetros para atuação do Poder Executivo, notadamente no § 1º do art. 22, de modo a impor limites à atuação regulamentar. Assim, observadas no caso concreto as balizas legais, a atuação do Poder Executivo não representa ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à segurança jurídica. 



    O que se tem compreendido no âmbito deste Tribunal é que as reduções de alíquotas veiculadas pelo Poder Executivo no regular exercício de seu poder regulamentar devem observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Tal questão, entretanto, não é objeto de discussão nos presentes autos, consoante frisado pelo contribuinte em seu apelo (ID 264242562, p. 26).



    .......................................................................................................



    Com relação ao § 2º do art. 22 da Lei 13.043/2014, referido dispositivo preceitua que, excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. 



    Assim, de acordo com o teor da norma em apreço, os critérios e parâmetros para o acréscimo (de caráter excepcional, vale frisar) de dois pontos percentuais deverão ser fixados em regulamento, de modo que concernem a atribuições delegadas pela lei ao Poder Executivo. 



    Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em atribuição delegada a outro Poder, máxime ao se identificar que se trata de medida de política econômica, com caráter extrafiscal, constituindo atividade típica do Executivo. Deve ser respeitado, portanto, o princípio da separação de poderes, extraído do art. 2º da Constituição Federal.



    ......................................................................................................



    Em síntese, não se identificam as violações constitucionais suscitadas, descabendo, diante das ponderações tecidas acima, a pretensão de que a autoridade impetrada deixe de criar óbices para a apuração e utilização dos créditos residuais adicionais do REINTEGRA, previstos no art. 22, § 2º, da Lei 13.043/2014.



    A respeito da matéria, esta Suprema Corte, no julgamento conjunto das ADIs n. 6.040 e n. 6.055, ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, ao concluir que o REINTEGRA, por não se tratar de uma imunidade tributária, mas apenas de medida incentivadora à indústria, poderia ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, de acordo com a situação econômica do País, desde que respeitados os limites previstos em lei. Confira-se:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE. (ADI 6040, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de dezembro de 2024)



    Na ocasião, o STF assentou que: (i) o Reintegra é medida incentivadora à indústria e não uma modalidade de imunidade tributária; (ii) é um programa de incentivo à economia nacional e uma opção de política econômico-tributária, a cargo dos Poderes Executivo e Legislativo; (iii) inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do percentual de creditamento; (iv) a própria Lei n. 13.043/2014, ao instituir o Reintegra, estabelece o limite de liberdade do Poder Executivo em relação aos percentuais a serem reintegrados (entre 0,1% e 3%); (v) e que, diante de tais parâmetros, não cabe a esta Suprema Corte imiscuir-se na função de definir política pública tributária. 



    Por oportuno, colho excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Gilmar Mendes, que, na apreciação do paradigma, aborda de maneira inequívoca o debate: 



    Adoto a premissa defendida pelos autores no sentido que o REINTEGRA se insere no contexto de estimular a indústria nacional, o que atende a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (Art. 3º, II, da CF). Entretanto, não coaduno com a conclusão a que se chegou no sentido de que é uma decorrência lógica das imunidades tributárias à exportação e que a redução do seu valor seria contra o sistema constitucional brasileiro, além de ofender o princípio da vedação ao retrocesso social e da proporcionalidade. 



    [...] Entretanto, deve-se igualmente reconhecer a finitude dos recursos financeiros estatais e a necessidade de respeito ao Princípio da Separação dos Poderes. 



    Vale dizer, apesar de considerar o REINTEGRA um programa louvável do ponto de vista de incentivo à economia nacional, trata-se de uma opção de política econômico-tributária, a cargo dos Poderes Executivo e Legislativo. 



    Isto porque não vislumbro qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do percentual de creditamento. A própria Lei 13.043/2014, ao instituir o REINTEGRA, estabelece o limite de liberdade do Poder Executivo em relação aos percentuais a serem reintegrados (entre 0,1% e 3%), além de, desde logo, também deixar claro que o objetivo é reintegrar integral ou parcialmente o resíduo tributário. 



    Nessa linha, rememoro julgado da Primeira Turma no qual esclarecido que, “tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA”. Veja-se: 



    […] 7. Criado com a finalidade de estimular a exportação de produtos manufaturados, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA surgiu no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/2011, com vista ao ressarcimento parcial ou integral do resíduo tributário federal existente ao longo das inúmeras etapas produtivas de bens manufaturados destinados à exportação. 



    8. Quanto à natureza jurídica da desoneração implantada pelo Regime Especial em questão e ao sentido da atividade estatal de mitigação de resíduos tributários existentes na cadeia produtiva do exportador, o REINTEGRA conforma um modelo de benefício fiscal que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras.



    9. Os valores apurados no REINTEGRA não caracterizam a concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular, mas “receita de subvenção para custeio ou operação”, conforme Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit, a revelar a ocorrência de benefício fiscal.



    10. Desse modo, tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA. […] (RE 1.371.101 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de junho de 2022) 



    No mesmo sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO REINTEGRA POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental no recurso extraordinário, alegando omissão ao não analisar as razões expostas no agravo regimental quanto a inconstitucionalidade da redução do percentual de crédito no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (REINTEGRA), estabelecida pelo Decreto 8.415/2015, bem como o caráter constitucional da questão e a necessidade de aguardar o julgamento da ADI 6.055 que trata do mesmo tema. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução dos percentuais de devolução de resíduos tributários no âmbito do REINTEGRA, por meio de decreto do Poder Executivo, possui caráter constitucional ou infraconstitucional; (ii) determinar se a jurisprudência da Corte acerca do tema deve ser aplicada para manter ou reformar o acórdão recorrido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter constitucional da matéria relativa à redução de percentuais de devolução de resíduos tributários no REINTEGRA, nos termos das ADIs 6.040 e 6.055, que afirmaram a constitucionalidade do Decreto 8.415/2015 e suas alterações posteriores, em conformidade com os limites fixados em lei. 



    4. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência atual do STF, não havendo necessidade de reforma. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer o caráter constitucional da matéria, sem provimento ao recurso extraordinário interposto.



    (RE 1.327.201 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 11 de março de 2025)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS. REINTEGRA. PROGRAMA DE INCENTIVO À ECONOMIA NACIONAL. ADIS 6.040 e 6.055. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITOS RESIDUAIS DE ATÉ 2%. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que proclamou a conformidade do acórdão impugnado com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.040 e 6.055 e a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão consiste em saber se o debate acerca da inexistência de regulamentação do Executivo para apuração de créditos residuais do Reintegra envolve ofensa direta à Constituição Federal ou se demanda análise de matéria infraconstitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No julgamento conjunto das ADIs 6.040 e 6.055, o Supremo declarou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014 e concluiu que o Reintegra pode ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, desde que respeitados os limites previstos em lei. A Corte entendeu que o dispositivo não trata de imunidade tributária, mas, sim, de medida incentivadora à indústria. 



    4. O debate envolvendo a ausência de regulamentação para apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Reintegra tem natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 



    5. A jurisprudência do Supremo veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.496.358 ED-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 21 de março de 2025)



    As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente